Tribunal: TJPA
Processo: 0815096-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815096-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: P. H. B. T.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ART. 9º. § 1º C/C ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 16855984 que julgou deserto o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 17257020) o agravante alega que o processo judicial eletrônico dispensa a juntada de documentos.

Aduz que sob a afronta do contraditório, ampla defesa e cooperação dos sujeitos do processo e o elevado valor exequendo, entende que o valor deveria ter sido requisitado informações ao D. Juízo
a quo
para deliberar sobre a apreciação ou não do recurso.

Assevera que, por não se tratar de documento obrigatório, deve ser reformada a sentença.

Consta no ID nº 18116631 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserto o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) No presente caso, verifica-se que a parte agravante deixou de recolher as custas recursais, não obstante tenha sido oportunizada a realização do recolhimento devido.

Nessa senda, importa ponderar que a decisão vinculada ao ID nº 9764626 é clara no sentido de que o “Relatório de Conta do Processo é emitido pela UNAJ do TJE/PA” (
sic
– Primeiro parágrafo da decisão – ID nº 9764626).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, imperioso o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Sobre o tema, há precedentes desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º c/c art. 33 da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00141758720168140061, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso, com base o art. 133, X, do RITJPA c/c art. 1.007 do CPC c/c 932, III do CPC. (...)”.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que, no presente caso, não se trata de documentação obrigatória prevista no art.
1.017 do Código de Processo Civil, mas, de outra sorte, de pressuposto extrínseco.

Nessa senda, note-se que o relatório de conta
é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Neste sentido, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

De outra sorte, impende observar que este relator oportunizou a emenda recursal, consistente no pagamento em dobro do valor das custas, em observância ao disposto no art. 1.007, § 2º do Código de Processo Civil, que deixou de ser observado pela parte recorrente.

Dessa feita, inegável a hipótese de deserção no presente caso, eis que
a
comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Na presente hipótese, os autos sobrevieram somente com o comprovante de pagamento (id n 7637912) e o boleto (id nº 7637913), faltando o relatório de consta do processo.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação que, de outro modo, sustenta premissas equivocadas na forma de argumentações recursais, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2024